Tribunal: TJPA
Processo: 0011211-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011211-71.2016.8.14.0401

APELANTE: ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA).

DAS PRELIMINARES

DE NULIDADE POR INEPCIA DA DENÚNCIA.
PRELIMINAR NEGADA.
Inépcia da denúncia não verificada, imputação bem delineada, nos termos do art. 41 do CPP, e que possibilitou a ampla defesa.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA

O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL.

PRELIMINAR NEGADA.
A existência de
justa

causa
para a instauração da
ação

penal
, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, significa que deve haver um lastro mínimo de prova que demonstre a viabilidade da pretensão. Assim, tal requisito apresenta-se imprescindível para o ajuizamento da
ação

penal
, porquanto diretamente atrelado à admissibilidade do julgamento do mérito. Nesse aspecto, no presente caso, as palavras da ofendida em delegacia, ratificada pelos policiais ouvidos em juízo, juntamente com as demais provas colhidas, atribuem ao acusado a imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB e art. 244-B do ECA. Assim, forçoso concluir que há justa causa para a propositura da
ação

penal
de natureza pública.

DA
ILICITUDE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR NEGADA.
Há de se destacar o fato que sequer consta dos autos que o acusado
ROBSON WILLIAMS
teria confessado extrajudicialmente a prática do delito, de modo que a alegação da defesa é destituída de qualquer embasamento concreto, uma vez que o magistrado ao fundamentar sobre a autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo e corrupção de menor, em nenhum momento faz referência a confissão extrajudicial como parâmetro para condenação.

DO MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade dos crimes pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
fui coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal e ECA, conferindo validade aos depoimentos das vítimas e

dos policiais militares que participaram da prisão do apelante
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante nas práticas delitivas
.
Mantida a condenação

DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
. IMPROVIMENTO.
Pena final fixada em
5 anos e 4 meses de reclusão
, e mais 13 dias-multa pelo crime tipificado no
art. 157,§ 2º, II, do CPB
e
1 ano de reclusão
pelo crime tipificado no
art. 244-b do ECA
. no presente caso, verifico que não há qualquer correção a ser feita as penas fixadas proporcionalmente aos crimes praticados.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREJUDICADO.
Tendo em vista o quantum da pena aplicado.

Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias

do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0011211-71.2016.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

APELANTE: ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: ELISE ROSA ARAUJO, SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES E JULIA FERREIRA BASTOS SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIRA
por intermédio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(id.6151325) que condenou igualmente os ora apelante às penas de 6 (seis), anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA.

Narrou à denúncia
(id.651206), que no dia 12/05/2016, por volta das 21h45min, na Av. Roberto Camelier, bairro Jurunas, o acusado
ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIRA
, na companhia do adolescente Brendo E dos Santos, de 17 anos de idade, anunciou o assalto, subtraindo da vítima ODINETE PAIXÃO COSTA MAGALHÃES, um aparelho celular da Marca MOTO G, cor azul e um cordão de ouro. Por essa razão, o órgão Ministerial denunciou os acusados pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA.

A Denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2016 (id.6151208)

Na
sentença prolatada em 29/05/2020 (id.
6151325
),
o juízo julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou o réu
ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIRA
as penas dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art.244-B do ECA em concurso formal.

Em razões recursais
(id.10760590), o recorrente pugnou:
1)
Rejeição da denúncia por inépcia material (art.395, III, do CPP);
2)
Rejeição da denúncia por falta de condição para o exercício da ação penal (art. 395, II, segunda parte, do CPP)
3)
Ilicitude das provas carreadas aos autos por estar eivada de vícios (art. 5º, LVI, da CF/88 e art. 157, do CPP;
4)
Absolvição, nos termos do art. 386, IV, do CPP;
5)
Absolvição por não existir prova de ter o apelante concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, V, do CPP;
6)
Absolvição do apelante por não existir prova suficiente para condenação (art. 386, VII do CPP);
7)
Fixação da pena definitiva no seu mínimo legal e
8)
Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, I, II e III, do CPB).

Em sede de contrarrazões
(id.10760598), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença do Juízo
a quo.

Nesta instância superior
(id.10793739), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para o julgamento na sessão do Plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva preliminarmente a nulidade da sentença penal condenatória, por inépcia da denúncia (art.395, III, do CPP); rejeição da denúncia por falta de condição para o exercício da ação penal (art. 395, II, segunda parte, do CPP) e Ilicitude das provas carreadas aos autos por estar eivada de vícios (art. 5º, LVI, da CF/88 e art. 157, do CPP)

Não se vislumbra a ocorrência das nulidades alegadas pela defesa de
ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIRA.

A exordial acusatória narrou os fatos delituosos ocorridos, em consonância com que prescreve o art. 41 do Código de Processo Penal.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
(ART.41 DO CPP)

Narra a denúncia que no dia 12/05/2016, por volta das 21h45min, na Av. Roberto Camelier, bairro Jurunas, o acusado
ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIRA
, na companhia do adolescente Brendo E. dos Santos, de 17 anos de idade, anunciou o assalto, subtraindo da vítima ODINETE PAIXÃO COSTA MAGALHÃES, um aparelho celular da Marca MOTO G, cor azul e um cordão de ouro.

Segundo relata a vítima, após ter saído da sede do São Domingos, localizado na Av. Roberto Camelier, no bairro do Jurunas, onde realiza ação social, no momento em que se encontrava na área externa da referida sede, após ter realizado uma ligação do celular para seu esposo, fora agarrada pelo denunciado, o qual na companhia do adolescente, anunciou o assalto, mediante grave ameaça e subtraiu da ofendida o seu cordão de ouro com pingente e seu aparelho celular, enquanto que o adolescente gritava para o acusado : “ATIRA, ATIRA LOGO NELA”, após, ambos saíram em fuga.

Ressalta-se que não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que as condutas foram individualizadas, assim como preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENUNCIA - INOCORRENCIA; MÉRITO - ROUBO MAJORADO, EXTORSAO E CORRUPÇÃO DE MENORES – palavras da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais – autoria e materialidade demonstradas. APELO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APR: 00088976720158260268 SP 0008897-67.2015.8.26.0268, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 05/03/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/03/2020)

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
(ART. 395, II, SEGUNDA PARTE, DO CPP)

No tocante à alegação de ausência de justa causa para ação penal, melhor sorte não socorre ao apelante.

Nos termos do art. 385 do Código Processo Penal, a rejeição preliminar da denúncia é medida excepcional cabível apenas nas hipóteses em que referida peça for manifestamente inepta, em que faltar pressuposto processual,
condições da
ação
ou justa causa para o
exercício
da
ação

penal
.

A verificação da aptidão da peça acusatória diz respeito à sua conformidade com o estabelecido no art. 41, do CPP (exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; a classificação do crime; rol das testemunhas).

A existência de
justa

causa
para a instauração da
ação

penal
, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, significa que deve haver um lastro mínimo de prova que demonstre a viabilidade da pretensão. Assim, tal requisito apresenta-se imprescindível para o ajuizamento da
ação

penal
, porquanto diretamente atrelado à admissibilidade do julgamento do mérito.

Nesse sentido, a respeitável lição de Julio Fabbrini Mirabete:

"É realmente necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de prova para que a
ação

penal
tenha condições de viabilidade, caso contrário não há
justa

causa
para o processo. Só há legitimação para agir no processo
penal
condenatório quando existir o fumus boni iuris que ampare a imputação. Tem se exigido, assim, que a inicial venha acompanhada de inquérito policial ou prova documental que a supra, ou seja, de um mínimo de prova sobre a materialidade e a autoria, para que se opere o recebimento da denúncia ou da queixa, não bastando a simples versão dada pelo ofendido". (
Código de Processo Penal
Interpretado, 11ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 208).

Segundo jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - PRELIMINARES ARGUIDAS -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
AUSÊNCIA
DE
JUSTA

CAUSA
- INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - VIABILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES. 1. Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
se indeferido o pedido de oitiva de testemunhas arroladas extemporaneamente. 2. Não se confunde com carência de
defesa
a mera discordância subjetiva do defensor subsequente quanto à abordagem técnica e às estratégias processuais lançadas pelo antecessor. 3. Não se faz necessário, na fase de instauração da ação penal, a existência de provas irrefutáveis, já que são suficientes meros elementos de convicção. 4. Não havendo provas de que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado, deve ser ele absolvido, com base no princípio "in dubio pro reo". 5. Somente configura o delito de resistência o comportamento do agente que tenta desvencilhar-se da prisão mediante uso de violência contra os policiais militares, não bastando a mera conduta passiva, dirigida apenas à tentativa de fuga.

(Apelação Criminal TJ-MG nº 10016210008872001, publicado em 01/04/2022)

Nesse aspecto, no presente caso, as palavras da ofendida em delegacia, ratificada pelos policiais ouvidos em juízo atribuem ao acusado a imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB e art. 244-B do ECA. Assim, forçoso concluir que há justa causa para a propositura da
ação

penal
de natureza pública.

Evidenciada a presença de suporte probatório mínimo em que deve lastrear a acusação, correta a decisão do magistrado ao receber a denúncia, razão pela qual não acolho a preliminar suscitada.

DA
ILICITUDE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
(ART. 5º, LVI, DA CF/88 E ART. 157, DO CPP)

A defesa suscita ainda a ilicitude das provas carreadas aos autos por estar eivadas de vícios, uma vez que na fase inquisitorial o apelante teria confessado o delito, após sofrer extrema coação da autoridade policial, e sem a presença de um advogado, portanto, a confissão não serve de prova para a condenação.

Observo, inexistirem indícios de que o acusado
ROBSON WILLIAMS DE OLIVEIR
teria confessado o delito na fase administrativa da investigação em virtude de coação praticadas pelos policiais responsáveis pelas investigações, tendo em vista que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, uma vez que fora decretada sua revelia.

Consigno ainda que eventuais irregularidades no curso do inquérito policial são insuficientes a macular as provas obtidas sob o crivo do contraditório, a teor do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS DO IMPETRANTE. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONTAMINAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA RELACIONADA AOS ESTELIONATOS. INVESTIGAÇÃO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. TESE NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.(...) 2. A noticiada falta de autorização judicial para suposta busca e apreensão domiciliar realizada na fase do inquérito não contamina o processo penal, pois os itens recolhidos não serviram como fonte de prova, não continham nenhum dado relacionado aos estelionatos e em nada influenciaram a persecução penal.”

( RHC 44.432/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Há de se destacar ainda o fato que sequer consta dos autos que o acusado
ROBSON WILLIAMS
teria confessado extrajudicialmente a prática do delito, de modo que a alegação da defesa é destituída de qualquer embasamento concreto, conforme trecho do deciso exarado pelo juízo de primeiro grau ao se fundamentar sobre a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo
in verbis
: (id.6151325- pág.3)

“(...)

Materialidade e autoria comprovadas: 1) o auto de exibição e apresentação de objeto (fl. 27 IPL) comprova que a res furtiva foi apreendida, cuja propriedade está individualizada por meio do auto de entrega de fl. 28/IPL; 2) pelos depoimentos das vítimas (de roubo e corrupção de menores) e das testemunhas em sede policial (fls. 02/05), os quais atestaram a existência da subtração dos bens, e os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo (fls.52/54, 68/70 e77/79).

Conforme se verifica dos autos, tanto as provas colhidas durante a instrução processual, quanto os elementos produzidos na fase inquisitorial, demonstram a existência concreta da materialidade e autoria dos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

(...)”

Quanto ao acusado
ROBSON WILLIAMS,
sua ausência em juízo, em razão da decretação de sua revelia, não implicou em qualquer prejuízo, uma vez que fora assegurado a ampla defesa e o contraditório.

Assim, pelos fundamentos expostos, rejeito as preliminares, e passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO

Neste capítulo a defesa arguiu estar provado que o apelante não concorreu para infração, tendo em vista a vítima não ter comparecido em juízo, para confirmar a versão apresentada no inquérito policial, bem como inexistir reconhecimento válido, assim como inexistir prova de ter o apelante concorrido para infração penal, logo restando sua absolvição.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto (id.6151196), Auto de Entrega (id.6151197) e os depoimentos dos policiais prestados em juízo gravados em sistema audiovisual (id.s. 6151213, 6151316, 6151317), os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos e documentos do adolescente à fl.08 do IPL, que comprova a menoridade do adolescente
B. R. DOS S
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas Policiais Militares
LUCAS OTÁVIO AMORIM DE SOUZA, FRANCISCO FERREIRA CARVALHO JÚNIOR e WANDERLEI VELOSO LOPES
, foram uníssonos em declarar que estavam em ronda quando avistaram o apelante e o adolescente em uma bicicleta e fizeram a abordagem; que na revista fora encontrado um aparelho celular, e ao ser solicitado que fosse debloqueado, alegaram que era da mãe e não possuíam a senha; que em seguida a vítima surgiu e os apontou como autores do roubo, reconhecendo o apelante e o menor ainda sob a posse do cordão pertencente à ofendida.

Há de se considerar também, a oitiva no juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém, no processo nº º 0271243-67.2016.814.0301, da vítima
Brendo E dos Santos, de 17 anos de idade, no qual afirmou que fora assistir um ensaio de quadrilha junina quando encontrou o apelante; que permaneceu na bicicleta enquanto o apelante abordou a vítima e anunciou o assalto; que foram abordados por policiais e na ocasião estavam com os bens pertencentes a vítima.

Destaque-se também o depoimento prestados pela vítima ODINETE PAIXÃO COSTA MAGALHÃES (id.6151196-pag.07), que peço venha para não reproduzir, que apesar de não ter comparecido em juízo para confirmar a versão apresentada à autoridade policial, isso não impede que os outros elementos probatórios, produzidos em juízo, possam corroborar o delito descrito nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA
COLHIDO
SOMENTE
DA
FASE
INQUISITORIAL QUE É CORROBORADO POR OUTROS MEIOS PROBANTES. IDONEIDADE DO
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS
MILITARES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APRECIAÇÃO COERENTE. MANUTENÇÃO. PLEITO PARA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO. "Comprovadas autoria e materialidade do crime de roubo pela palavra da
vítima
na
fase
inquisitorial, corroborada por outros elementos de prova colhidos em juízo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de condenação." (TJMG; APCR 1.0024.16.061831-0/001; Rel. Des. Doorgal Andrada; Julg. 19/04/2017; DJEMG 27/04/2017) - Sendo suficientes as provas carreadas aos autos na forma como ficou evidenciado na decisão do Juízo a quo, deve ser mantida a condenação do denunciado, visto que, configurado o elemento subjetivo do tipo penal do art. 157 , § 2º , incisos I , do Código Penal - Com efeito, ao exarar a sentença ora impugnada, o juiz monocrático não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais. Ao revés, sopesou convenientemente todas as moduladoras do art. 59 do Estatuto Repressivo, reconhecendo, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social e as consequências, como desfavor (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00209291320128150011, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 10-05-2018)

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações da vítima e das testemunhas policiais militares, ouvidas em juízo, os quais fizeram a detenção do apelante e do menor. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Em que pese as alegações da defesa, negando existir provas da participação do apelante na ação criminosa, em contradição com o acervo probatório colhido durante a instrução processual. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento dos crimes por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agente e corrupção de menor.

DA FIXAÇÃO DA PENA FINAL NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena final de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em

seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas

de diminuição e de aumento.

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
04 anos e 10 (dez) dias-multa
, para o crime tipificado no
art. 157, §2º , II, do CPB
e
1 (um) ano de reclusão
para o crime tipificado no
art. 244-B do ECA
, fixando-as no seu mínimo legal.

Na 2ª fase da dosimetria, muito embora tenha reconhecido a atenuante prevista no art. 65, I, do CPB (menor de 21 anos de idade), porém deixou de aplica-la em razão das penas bases terem sido aplicadas no seu mínimo legal, aplicação do entendimento da Súmula 231 do STJ. Mantendo o quantum da pena intermediária inalterada.

Na 3ª Fase da dosimetria, reconheceu para o crime de roubo a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual aumentou em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva para o crime roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção, inexistindo causa de aumento ou diminuição, manteve a pena final em 1 (um) ano de reclusão.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena no mínimo legal por não verificar qualquer correção a ser feita na referida sentença, motivo pelo qual mantenho todos os termos da sentença.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, diante do quantum mantido, resta prejudicado o referido pedido.

Ante o exposto
, conheço parcialmente
do presente

recurso e, no mérito
, nego provimento à pretensão recursal, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2023